Tribunal: TJBA
Processo: 0131153-76.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0131153-76.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO NABAIS DA FURRIELA, FABIANA MONTEIRO PARRO

APELADO: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA SOARES e outros (18)

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA, ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA TELEBAHIA – TELEAÇÕES BA. PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA TELEBRÁS. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS DA CAUSA DE PEDIR. CONFUSÃO ENTRE PRIVATIZAÇÃO E PLANO DE EXPANSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV E V DO CPC/2015. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA). PROVA PERICIAL ESSENCIAL. PRECEDENTES DO TJBA. PROVIMENTO DO APELO.

A sentença, para ser válida, deve guardar plena correspondência com a moldura fática delineada na inicial, sob pena de nulidade, conforme preceituam o art. 489, §1º, incisos IV e V, do Código de Processo Civil de 2015.

No caso dos autos, a ação indenizatória proposta por Roberto
Luis
de Oliveira Soares e outros versa sobre prejuízos no âmbito do Clube de Investimentos TELEAÇÕES BA, relacionado à privatização da Telebahia (sistema Telebrás), sendo descabida a análise sob a perspectiva de Planos de Expansão de Telefonia, instituto contratual diverso.

Evidenciada a inadequação entre a fundamentação da sentença e o objeto da lide, impõe-se o reconhecimento da nulidade do decisum, conforme precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia (APL 0091287-61.2002.8.05.0001 e APL 0102689-42.2002.8.05.0001).

Inviável o julgamento imediato da lide pelo Tribunal (art. 1.013, §3º, CPC), uma vez que a controvérsia exige dilação probatória, especialmente a realização de prova pericial para apuração de eventuais diferenças nas cotações das ações.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e novo julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
0131153-76.2002.8.05.0001
, em que é apelante
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
, e apelado
E
ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Apelo
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença, nos
termos do
voto relator
.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA